Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603331-19.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
10/12/2024
Número: 0603331-19.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PCE
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 23/09/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal- ELEICAO 2022 - KEYLA REGINA SANSON DE
AVILA- PROGRESSISTAS - PP
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
KEYLA REGINA SANSON DE AVILA (EMBARGANTE)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
GIULIANO ROBINSON (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 KEYLA REGINA SANSON DE AVILA
DEPUTADO FEDERAL (EMBARGANTE)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
GIULIANO ROBINSON (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44192311
08/11/2024
17:08
Acórdão
Acórdão

Num. 44192311 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 08/11/2024 17:08:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110817080440300000043140516
Número do documento: 24110817080440300000043140516
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 14:55:30
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.418

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603331-
19.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 KEYLA REGINA SANSON DE AVILA DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR63833
ADVOGADO: GIULIANO ROBINSON - OAB/PR102528
EMBARGANTE: KEYLA REGINA SANSON DE AVILA
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR63833
ADVOGADO: GIULIANO ROBINSON - OAB/PR102528
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO.
MATÉRIA
DEVIDAMENTE
ENFRENTADA
NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS
CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por Keyla
Regina Sanson de Avila em face do Acórdão nº 64.068, que, por
unanimidade de votos, desaprovou suas contas eleitorais e determinou
o recolhimento do montante de R$ 19.276,11 ao Tesouro Nacional.
1.2 A embargante sustenta que o acórdão é omisso, em razão de ter
determinado o recolhimento do valor de R$ 9.056,12, proveniente de

Num. 44192311 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 08/11/2024 17:08:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110817080440300000043140516
Número do documento: 24110817080440300000043140516
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 14:55:30
dívidas de campanha, sem considerar a informação de que os débitos
foram pagos com recursos próprios da candidata e que os credores
informaram expressamente a quitação das referidas obrigações.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e pela
rejeição dos embargos de declaração, eis que ausentes os vícios que
justificam o seu acolhimento.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 A questão em discussão consiste em saber se há omissão no
acórdão recorrido, que determinou o recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 Nos termos do art. 275 do Código Eleitoral e do art. 1.022 do
Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis
para sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material.
3.2 Nada obstante as alegações apresentadas pela embargante,
observa-se que o acórdão recorrido não apresenta a omissão
suscitada, pois considerou que a prestadora não apresentou os
comprovantes de pagamento das despesas, o que impossibilitou
verificar a data em que foram pagas e, consequentemente, se de fato
eram dívidas de campanha.
3.3 O acórdão embargado registrou, ainda, que os recursos utilizados
para o adimplemento dos referidos gastos não transitaram pelas
contas de campanha, o que caracteriza o recebimento de recursos de
origem não identificada, ensejando o recolhimento do montante ao
Tesouro Nacional.
3.4 Desse modo, há que se concluir pela inexistência de omissão no
acórdão embargado, devendo a recorrente se utilizar da via recursal
adequada para reapreciação da matéria já decidida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Embargos de declaração CONHECIDOS E REJEITADOS.
4.2 Tese de julgamento: Os embargos de declaração não têm por
objetivo rediscutir matéria já enfrentada no acórdão, mas apenas sanar
omissões, contradições ou obscuridades, ou ainda, corrigir erros
materiais, nos termos do artigo 275 do Código Eleitoral e do artigo

Num. 44192311 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 08/11/2024 17:08:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110817080440300000043140516
Número do documento: 24110817080440300000043140516
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 14:55:30
1.022 do Código de Processo Civil.
- Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 1.022, incisos I e II; art. 1.025.
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 33, art. 32, § 1º, inciso VI.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 08/11/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por Keyla Regina Sanson de Avila
em face do Acórdão nº 64.068, que, por unanimidade de votos, desaprovou suas contas
eleitorais e determinou o recolhimento do montante de R$ 19.276,11 ao Tesouro
Nacional, com fundamento no artigo 32, § 1º, inciso VI, §§ 2º e 3º, e no artigo 79, §§ 1º e
2º, ambos da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Em suas razões recursais (ID 44053681), a embargante aduz, em síntese, que o acórdão
embargado é omisso, eis que determinou a devolução do valor de R$ 9.056,12,
proveniente de dívidas de campanha, ainda que o débito tenha sido pago com recursos
próprios da candidata e que os credores tenham informado expressamente sua quitação.
Ao final, pugnou pelo conhecimento e acolhimento dos embargos, com a aposição de
efeitos infringentes, para se afastar a determinação do recolhimento de R$ 9.056,12 ao
Tesouro Nacional.
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e pela rejeição dos embargos

Num. 44192311 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 08/11/2024 17:08:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110817080440300000043140516
Número do documento: 24110817080440300000043140516
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 14:55:30
de declaração, eis que ausentes os vícios que justificam o seu acolhimento (ID
44104983).
É o relatório.

VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
b) Da Pretensão Recursal
De acordo com o artigo 275 do Código Eleitoral e o artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, os embargos de declaração podem ser opostos em face de qualquer decisão judicial
para sanar obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, para correção de erro material:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil.
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício
ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
No caso em análise, a embargante sustenta, em síntese, que o acórdão embargado é
omisso, em razão de ter determinado o recolhimento do valor de R$ 9.056,12, proveniente
de dívidas de campanha, sem considerar a informação de que os débitos foram pagos
com recursos próprios da candidata e que os credores informaram expressamente a
quitação das referidas obrigações.
Quanto à omissão sanável pela via dos embargos de declaração, José Jairo Gomes[1]
ensina que:
[...] haverá omissão se a decisão, em sua fundamentação, deixar de
considerar fato, alegação, ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o órgão judicial.
Pois bem.
Nada obstante as explanações apresentadas pela embargante, observa-se que o acórdão
recorrido não apresenta a omissão suscitada, tendo considerado que a prestadora não

Num. 44192311 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 08/11/2024 17:08:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110817080440300000043140516
Número do documento: 24110817080440300000043140516
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 14:55:30
apresentou os comprovantes de pagamento das despesas, impossibilitando, desse modo,
a aferição da data em que foram pagas e, consequentemente, se se tratavam de dívidas
de campanha. Registrou-se, ainda, que os recursos utilizados para o adimplemento dos
referidos gastos não transitaram pelas contas de campanha, o que caracteriza o
recebimento de recursos de origem não identificada, ensejando o recolhimento do
montante ao Tesouro Nacional. Veja-se:
[...] No parecer técnico (ID 43880181 - Itens 8.5.a e 8.5.b), foram apontadas
irregularidades nas despesas efetuadas com os fornecedores H. SACCHI COMÉRCIO
DE COMBUSTÍVEIS LTDA, no valor de R$ 5.450,68, e DUNAPETROL COMÉRCIO DE
DRIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, no valor de R$ 138,77, em razão de terem sido
omitidas na prestação de contas final e na retificadora terem sido declaradas como
dívidas de campanha. Quanto às impropriedades apontadas, a prestadora afirmou que
as demais notas não incluídas na NF nº 2074 são gastos que se configuram como dívida
de campanha, de modo que não foram incluídos anteriormente por um lapso na
comunicação entre a coordenação de campanha e a contabilidade [...]. Não se
desconhece que a legislação obriga a apresentação de (a) decisão da direção partidária
nacional; bem como (b) anuência dos credores com cronograma de pagamento
(devidamente apresentada na retificadora). Todavia, embora, no caso dos autos, inexista
decisão da direção nacional do partido, há precedentes do Tribunal Regional Eleitoral no
sentido de que, apesar da irregularidade, é possível a aprovação das contas com
ressalvas mediante aplicação dos primados da proporcionalidade e razoabilidade (ID
43756961). Em Nota Explicativa (ID 43758408), a prestadora informou, ainda, que os
referidos gastos foram pagos com recursos próprios, tendo apresentado, nos anexos 1 e
2 desse documento, declarações dos fornecedores quanto ao recebimento do
pagamento. Ocorre que a prestadora não apresentou os comprovantes de pagamento de
tais despesas, impossibilitando, desse modo, a aferição da data em que foram pagas e,
consequentemente, se se tratavam de dívidas de campanha. Nota-se ainda, que o artigo
33 da Resolução TSE nº 23.607/2019 admite a arrecadação de recursos após as
eleições para a quitação de despesas já contraídas e não pagas, devendo a receita
auferida transitar pelas contas específicas de campanha. No presente caso, além da
prestadora não ter apresentado o comprovante de pagamento, os recursos utilizados
para o adimplemento dos referidos gastos não transitaram pelas contas de campanha,
caracterizando, desse modo, o recebimento de recursos de origem não identificada, o
que implica no recolhimento do montante de R$ 5.589,45 (R$ 138,77 + R$ 5.450,68) ao
Tesouro Nacional. [...] No parecer técnico (ID 43880181 - Item 13), registrou-se a
irregularidade na dívida de campanha, resultante da despesa efetuada com Jeferson
Roberto Sawczyn, no valor de R$ 3.466,67, em razão de ter sido paga com recursos que
não transitaram pelas contas de campanha. Sobre a impropriedade apontada, a
prestadora explanou que trata-se de despesa realizada mediante contrato firmado no
valor de R$ 10.400,00 (Dez mil e quatrocentos reais) com pagamentos em 3 parcelas.
Foram pagas as parcelas 1 e 2 ficando em aberto a parcela 3 no valor de R$ 3.466,67
(três mil quatrocentos e sessenta e seis reais e trinta e sete centavos). Apresentamos em
anexo a carta de anuência, contendo o valor da parcela 03 das despesas de campanha
ora quitadas pela candidata (ID 43758408). Ocorre que a prestadora não apresentou o
comprovante de pagamento da referida despesa, impossibilitando, desse modo, a
aferição da data em que foi paga e, consequentemente, se se tratava de dívida de
campanha. Nota-se, ainda, que o artigo 33 da Resolução TSE nº 23.607/2019 admite a
arrecadação de recursos após as eleições para a quitação de despesas já contraídas e
não pagas, devendo a receita auferida transitar pelas contas específicas de campanha.
No presente caso, além da prestadora não ter apresentado o comprovante de
pagamento, os recursos utilizados para o adimplemento do referido gasto não
transitaram pelas contas de campanha, caracterizando, desse modo, o recebimento de

Num. 44192311 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 08/11/2024 17:08:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110817080440300000043140516
Número do documento: 24110817080440300000043140516
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 14:55:30
recursos de origem não identificada, o que implica no recolhimento do montante de R$
3.466,67 ao Tesouro Nacional, conforme dispõe o artigo 32, § 1º, inciso VI, da Resolução
TSE nº 23.607/2019. [...]
Como se vê, a insurgência da embargante não diz respeito propriamente a quaisquer dos
vícios passíveis de oposição de embargos de declaração, mas mero inconformismo com o
acórdão que determinou o recolhimento do valor de R$ 9.056,12 ao Tesouro Nacional, em
razão do recebimento de recursos de origem não identificada.
Desse modo, há que se concluir pela inexistência de omissão no acórdão embargado,
devendo a recorrente se utilizar da via recursal adequada para reapreciação da matéria já
decidida.
De qualquer modo, consideram-se incluídos no acórdão todos os elementos que a
embargante suscitou com o fim de prequestionamento, nos termos do artigo 1.025 do
Código de Processo Civil
[2].
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e NÃO ACOLHIMENTO dos embargos
de declaração opostos por Keyla Regina Sanson de Avila e pela manutenção do acórdão
recorrido em sua integralidade.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

[1] GOMES, José Jairo. Recursos eleitorais - 7ª ed. - Barueri: Atlas, 2022, p. 109.

[2]Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante
suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade.

Num. 44192311 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 08/11/2024 17:08:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110817080440300000043140516
Número do documento: 24110817080440300000043140516
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 14:55:30

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº 0603331-
19.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO
FOGAÇA - EMBARGANTES: ELEICAO 2022 KEYLA REGINA SANSON DE AVILA DEPUTADO
FEDERAL, KEYLA REGINA SANSON DE AVILA - Advogados das EMBARGANTES: DIEGO
CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A,
GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, ANDRE EIJI SHIROMA - PR63833, GIULIANO ROBINSON -
PR102528.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 08.11.2024